Tribunal: TCU
Processo: 010.571/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE contra Sebastião Araújo Moreira e Norberto Moreira Rocha, ex-prefeitos do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no exercício de 2016 no âmbito do PNAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Sebastião Araújo Moreira e Norberto Moreira Rocha, ex-prefeitos do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, respectivamente nas gestões 2013/2016 e 2017/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no exercício de 2016 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos I e III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 17; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas de Norberto Moreira Rocha, dando-lhe quitação plena; 9.2. considerar Sebastião Araújo Moreira revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Sebastião Araújo Moreira e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 05/01/2016 61.548,00 04/03/2016 55.102,00 06/04/2016 55.102,00 06/05/2016 55.102,00 03/06/2016 55.102,00 07/07/2016 55.102,00 08/08/2016 55.102,00 08/09/2016 55.102,00 9.4. aplicar a Sebastião Araújo Moreira multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis ou seus sucessores, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.